Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em sua conta
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da natureza jurídica da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece expressamente as hipóteses legais de impenhorabilidade, dentre elas a prevista no inciso X, que protege valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
3.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém, consolidou entendimento no sentido de que essa proteção se estende a outras contas bancárias e aplicações financeiras do devedor, não se limitando apenas à caderneta de poupança.
3.2. A impenhorabilidade de tais valores é presumida, cabendo ao agravado demonstrar má-fé, abuso ou fraude para excepcionar a regra.
3.3. No caso concreto, os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e não há demonstração de conduta ilícita por parte do devedor.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a penhora.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, independentemente de provocação da parte executada, desde que não haja demonstração de má-fé, abuso ou fraude.”
Dispositivos relevantes: Artigo 833, X, do CPC.
Jurisprudência em destaque: AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS.